Tribunal: TJMT
Processo: 0002043-49.2013.8.11.0008
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
BENEDITO SANTINO PEDROZO

Número do Protocolo: 110190/2017
Data de Julgamento: 26-05-2021

E M E N T A

PENAL E PROCESSO PENAL - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – RECURSO MINISTERIAL – LESÃO CORPORAL - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ARTIGO 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL E IMPLICAÇÕES DA LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº. 11.340/2006) – DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA ANTERIORMENTE RECEBIDA – POSTERIOR RETRATAÇÃO DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA – SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU ANULADA PARA O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ - RECURSO PROVIDO.
A possibilidade de retratação promovida pela ofendida, perante o Juízo, em audiência especialmente designada com tal finalidade, deverá ser empenhada antes do recebimento da denúncia.
Uma vez recebida a denúncia, a marcha processual deve ser iniciada e terminada apenas com a formação do juízo de valor do magistrado sentenciante, não podendo este, dar fim ao processo, com a rejeição posterior da mesma denúncia anteriormente recebida.

RECORRENTE(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO(S):
BENEDITO SANTINO PEDROZO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso Strictu Sensu, interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres nos autos nº. 0002043 – código 86243, que nos termos do artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal, rejeitou a denúncia apresentada em desfavor do recorrido, pela suposta prática do delito de ameaça em ambiente doméstico, contra mulher, por entender que não há justa causa para o exercício da ação penal.
Nas razões recursais acostadas, o ilustre parquet postulou preliminarmente a preclusão pro judicato e no mérito a anulação da decisão de primeiro grau, para que seja dado prosseguimento à ação penal.
Em sede de contrarrazões, a defesa do acusado rebateu os argumentos da acusação e pugnou pela manutenção da decisão de origem.
Em exercício do juízo de retratação, o magistrado de origem, manteve a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.
A i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da douta Promotora de Justiça em substituição legal, Dra. Rosana Marra, manifestou pelo provimento do recurso.
O recurso foi julgado através da relatoria do Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, sendo acolhida a preliminar de preclusão pro judicato e prejudicado o mérito, à unanimidade, em 07/03/2018.
Irresignado com a decisão, o apelado recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, obtendo decisão parcialmente favorável, que afastou a preclusão pro judicato, determinando o retorno dos autos á essa egrégia Corte Estadual de Justiça, para o julgamento do mérito, até então, prejudicado.
Em virtude do Exmo. Desembargador Luiz Ferreira da Silva, exercer atualmente o cargo de Corregedor desta Corte de Justiça, os autos me vieram conclusos.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR.GIL ROSA FECHTNER (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (2º VOGAL)
Egrégia Câmara:

De imediato, ressalto que o v. acórdão ojerizado, acolheu à unanimidade a preliminar de preclusão pro judicato, com a seguinte parte dispositiva:
“Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, dou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público, para acolher a preliminar de ocorrência da preclusão pro judicato, e por conseguinte, determino o retorno deste feito à comarca de origem para sua regular tramitação, restando prejudicada a análise do mérito deste recurso.” (sic – fl. 123v-TJMT)

Irresignado com o v. acórdão, o apelado recorreu, sendo seu recurso especial nº. 1745257-MT, da relatoria do Exmo. Ministro relator, Nefi Cordeiro, provido parcialmente, decidindo que:
“Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para, afastada a preclusão pro judicato, determinar ao Tribunal de origem que prossiga no julgamento do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, quanto à tese de mérito remanescente.” (sic – fl. 160-TJMT)

Diante do retorno dos autos, passarei ao mérito da demanda, em razão da questão afeta a preclusão pro judicato, encontrar-se superada.
O recorrente postula no mérito, o restabelecimento da marcha processual, para que seja dado prosseguimento à ação penal, em virtude da alegada materialidade e indícios de autoria.
Consta dos autos que no dia 11/05/2013, por volta das 07h00min, na cidade de Barra do Bugres, o apelado ofendeu a integridade corporal da vítima Camila de Souza, sua companheira, desferindo socos em sua nuca, nas costas e no rosto. Consta ainda que o apelado e a vítima convivem em união estável e possuem duas filhas.
A materialidade delitiva encontra-se presente no Boletim de Ocorrência (fl. 18) e nas fotografias de fls. 21/24 do inquérito policial.
Em 02/07/2013, o magistrado de origem recebeu a denúncia em desfavor do apelado (fls. 46/46v), destacando que:
“Por satisfazer os requisitos doo art. 41 do CPP, havendo indícios de materialidade e autoria, recebo a denúncia (fls. 05/06), na forma colocada em juízo, oferecida contra BENEDITO SANTINO PEDROSO, já qualificado nos autos, dando-o como incurso nas sanções já descritas na denúncia supra mencionada.” (sic)

Entendendo estarem preenchidas as exigências contidas no artigo 41 do CPP, o magistrado recebeu a denúncia, destacando haver indícios de autoria e estar presente a materialidade delitiva, nos termos descritos na denúncia.
Após, foi apresentada a retratação e o magistrado de origem rejeitou a denúncia, anteriormente recebida, sob o fundamento de ausência de justa causa para o prosseguimento do feito.
O Ministério Público, sustentou diante de sua irresignação, a presença da materialidade delitiva e os indícios de autoria, o que ressalto, encontram-se presentes nos autos, bem como foram reconhecidas pelo judicante de primeiro grau, quando do recebimento da denúncia.
Diante dessa condição trazida aos autos, é oportuno trazer à baila algumas considerações.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 4.424/DF, em 09/02/2012, firmou posicionamento no sentido de que o crime de lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticado contra a mulher, no âmbito das relações domésticas, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada, declarando a constitucionalidade do artigo 41 da Lei nº. 11.340/2006, que afastou a incidência da Lei nº. 9.099/95 aos crimes praticados, com violência doméstica e familiar, contra a mulher, independentemente da pena prevista.
Ressaltou a Suprema Corte, na ocasião, que permanece condicionada a ação penal, em casos de crimes praticados contra a mulher (em violência doméstica), desde que a exigência de representação esteja prevista em outras normas legais, que não a Lei nº. 9.099/95.
Nessa trilha, decidiu o Supremo Tribunal Federal que os artigos 12, I, e 16 da Lei nº. 11.340/2006, que tratam da representação da vítima, prevendo o último dispositivo legal a possibilidade de renúncia à representação, pela ofendida, perante o Juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público, devem ser interpretados em conformidade com o artigo 41 da referida Lei.
O Informativo 654 do STF, assim noticiou a decisão do STF, na aludida ADI 4.424/DF:
“Em seguida, o Plenário, por maioria, julgou procedente ação direta, proposta pelo Procurador Geral da República, para atribuir interpretação conforme a Constituição aos artigos 12, I; 16 e 41, todos da Lei 11.340/2006, e assentar a natureza incondicionada da ação penal em caso de crime de lesão corporal, praticado mediante violência doméstica e familiar contra a mulher. Preliminarmente, afastou-se alegação do Senado da República segundo a qual a ação direta seria imprópria, visto que a Constituição não versaria a natureza da ação penal – se pública incondicionada ou pública subordinada à representação da vítima. Haveria, conforme sustentado, violência reflexa, uma vez que a disciplina do tema estaria em normas infraconstitucionais. O Colegiado explicitou que a Constituição seria dotada de princípios implícitos e explícitos, e que caberia à Suprema Corte definir se a previsão normativa a submeter crime de lesão corporal leve praticado contra a mulher, em ambiente doméstico, ensejaria tratamento igualitário, consideradas as lesões provocadas em geral, bem como a necessidade de representação. Salientou-se a evocação do princípio explícito da dignidade humana, bem como do art. 226, § 8º, da CF. Frisou-se a grande repercussão do questionamento, no sentido de definir se haveria mecanismos capazes de inibir e coibir a violência no âmbito das relações familiares, no que a atuação estatal submeter-se-ia à vontade da vítima. No mérito, evidenciou-se que os dados estatísticos no tocante à violência doméstica seriam alarmantes, visto que, na maioria dos casos em que perpetrada lesão corporal de natureza leve, a mulher acabaria por não representar ou por afastar a representação anteriormente formalizada. A respeito, o Min. Ricardo Lewandowski advertiu que o fato ocorreria, estatisticamente, por vício de vontade da parte dela. Apontou-se que o agente, por sua vez, passaria a reiterar seu comportamento ou a agir de forma mais agressiva. Afirmou-se que, sob o ponto de vista feminino, a ameaça e as agressões físicas surgiriam, na maioria dos casos, em ambiente doméstico. Seriam eventos decorrentes de dinâmicas privadas, o que aprofundaria o problema, já que acirraria a situação de invisibilidade social. Registrou-se a necessidade de intervenção estatal acerca do problema, baseada na dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), na igualdade (CF, art. 5º, I) e na vedação a qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais (CF, art. 5º, XLI). Reputou-se que a legislação ordinária protetiva estaria em sintonia com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher e com a Convenção de Belém do Pará. Sob o ângulo constitucional, ressaltou-se o dever do Estado de assegurar a assistência à família e de criar mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Não seria razoável ou proporcional, assim, deixar a atuação estatal a critério da vítima. A proteção à mulher esvaziar-se-ia, portanto, no que admitido que, verificada a agressão com lesão corporal leve, pudesse ela, depois de acionada a autoridade policial, recuar e retratar-se em audiência especificamente designada com essa finalidade, fazendo-o antes de recebida a denúncia. Dessumiu-se que deixar a mulher – autora da representação – decidir sobre o início da persecução penal significaria desconsiderar a assimetria de poder decorrente de relações histórico-culturais, bem como outros fatores, tudo a contribuir para a diminuição de sua proteção e a prorrogar o quadro de violência, discriminação e ofensa à dignidade humana. Implicaria relevar os graves impactos emocionais impostos à vítima, impedindo-a de romper com o estado de submissão. Entendeu-se não ser aplicável aos crimes glosados pela lei discutida o que disposto na Lei 9.099/95, de maneira que, em se tratando de lesões corporais, mesmo que de natureza leve ou culposa, praticadas contra a mulher em âmbito doméstico, a ação penal cabível seria pública incondicionada. Acentuou-se, entretanto, permanecer a necessidade de representação para crimes dispostos em leis diversas da 9.099/95, como o de ameaça e os cometidos contra a dignidade sexual. Consignou-se que o Tribunal, ao julgar o HC 106212/MS (DJe de 13.6.2011), declarara, em processo subjetivo, a constitucionalidade do art. 41 da Lei 11.340/2006, no que afastaria a aplicação da Lei dos Juizados Especiais relativamente aos crimes cometidos com violência doméstica e familiar contra a mulher, independentemente da pena prevista. Vencido o Min. Cezar Peluso, Presidente. Aduzia que o legislador não poderia ter sido leviano ao estabelecer o caráter condicionado da ação penal. Afirmava que eventual existência de vício de vontade da mulher ofendida, ao proceder à retratação, não poderia ser tida como regra. Alertava para a possibilidade de intimidação da mulher em levar a notícia-crime, por saber que não poderia influir no andamento da ação penal, assim como para a excepcionalidade de os crimes serem noticiados por terceiros. Assinalava que a mera incondicionalidade da ação penal não constituiria impedimento à violência familiar, entretanto acirraria a possibilidade dessa violência, por meio de atitudes de represália contra a mulher. Asseverava, por fim, que a decisão do Tribunal estaria concentrada na situação da mulher – merecedora de proteção por parte do ordenamento jurídico –, mas se deveria compatibilizar esse valor com a manutenção da situação familiar, a envolver outros entes.” (sic) (destaquei)

Feita essa digressão passo a questão meritória.
Após analisar os autos, constato que a discussão paira em verdade, não sobre a materialidade e indícios de autoria, já mencionadas e presentes nos autos, mas sim, sobre a possibilidade de o magistrado, após receber a denúncia, a rejeitá-la, justificando ausência de justa causa, após a retratação da vítima.
Acerca dessa questão, tenho que não é necessário grande e elástico ensaio sobre as condições impeditivas para o procedimento desempenhado pelo magistrado de origem.
A questão acima posta, não exige pausadas e profundas reflexões visto se tratar de tema já analisado e com entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a retratação apresentada pela vítima, pode ser recebida e considerada pelo magistrado, com o objetivo de por fim ao feito até o recebimento da denúncia.
Uma vez recebida a denúncia, a retratação não possui mais o poder de interromper a marcha processual.
Nesse sentido:
“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PLEITO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE RETRATAÇÃO À REPRESENTAÇÃO. PEDIDO APRESENTADO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO EXTEMPORÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme a dicção do art. 16 da Lei n. 11.340/2006, "nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público".
2. Hipótese na qual a peça acusatória foi recebida em 13/04/2015, tendo a defesa apresentado o pedido de designação do retrocitado ato processual tão somente em 25/04/2015, na mesma oportunidade em que apresentou resposta à acusação, sendo que a manifestação da ofendida foi datada e assinada em 14/04/2015.
3. Ao contrário do sustentado nas razões recursais, a lei menciona expressamente como última oportunidade para a manifestação do desejo de se retratar a data de recebimento da incoativa, não da citação do réu. Repita-se: o Julgador de 1º grau apenas tomou ciência da manifestação de vontade dos ofendidos em 25/04/2015, ou seja, após o ato formal de recebimento da denúncia, razão pela qual indeferiu o pedido de designação da audiência.
4. Recurso desprovido.” (STJ RHC 65558 / BA 2015/0288982-8, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, T5 - QUINTA TURMA, DJ 17/11/2016). (destaquei)

“PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. NÃO PROVIMENTO.
1. Esta Corte firmou entendimento no sentido de que a audiência de retratação, prevista no art. 16 da Lei n.° 11.340/06, apenas será designada no caso de manifestação da vítima, antes do recebimento da denúncia. (Precedentes).
2. Recurso ordinário a que se nega provimento.” (STJ RHC 41545 / PB 2013/0338407-5, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, T6 - SEXTA TURMA, DJ 04/09/2014) (destaquei)

Assim, tenho que a rejeição da denúncia promovida pelo magistrado, após o recebimento da mesma, considerando a retratação empenhada pela vítima, mostra-se em desacordo com o entendimento vigente acerca da referida matéria e correta condução do enlaçado feito.
Oportunamente ressalto que a articulação promovida pelo ilustre parquet, caminha em seara pouco precisa, ainda que exitosa, vez que a questão trazida, ainda que por argumentos desnivelados, alcançou seu objetivo, qual seja, desconstituir a decisão de primeiro grau, que rejeitou a denúncia por ausência de justa causa.
Dessa forma, sem maiores delongas, entendo como plausível, justificada e necessária a anulação da decisão de primeiro grau, para que o feito retome sua marcha processual.
Diante disso, DOU PROVIMENTO ao Recurso em Sentido Estrito, para declarar NULA a decisão de fls. 65/67, DETERMINANDO o retorno dos autos ao juízo de origem, para que seja dada a regular tramitação.
É o voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (Relator), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (1º Vogal) e DES. GILBERTO GIRALDELLI (2º Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 26 de maio de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA - RELATOR